Tribunal: TJDFT
Processo: 0738861-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO afastada. termo inicial não informado. mera declaração. requerimento administrativo de pagamento não demonstrado. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 63230312, que deu provimento a Recurso Inominado, reformando a sentença para reconhecer a prescrição dos créditos titularizados pela parte autora ante a inexistência de processo administrativo capaz de obstar a prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.
2. Em suas razões recursais (ID 63542666), a parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no Acórdão, argumentando que formulou pedido administrativo de pagamento do crédito antes de se consumar o prazo prescricional. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes para afastar a prescrição dos créditos titularizados pela parte recorrente.
III. Razões de decidir
4. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a parte embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a oposição dos aclaratórios em face de decisões fundadas em premissas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão n. 1824067, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024).
5. No caso em exame, verifica-se que o processo foi instruído, apenas, com declaração expedida pelo Poder Público, em 14/12/2022, consignando a existência de crédito de exercícios anteriores, mas sem indicar o período a que se refere (ID 53516623).
6. A inicial foi indeferida e, posteriormente, anulada a sentença para retorno do feito à tramitação, com intimação do Distrito Federal para juntar documento, constando a natureza da verba e a data em que deveria ter sido paga (ID 55742353). Não obstante, o ente distrital jamais apresentou tal documento (ID 61251327), sobrevindo a sentença de procedência dos pedidos, que considerou suficiente o documento já acostado aos autos (ID 61251331).
7. No julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, esta Turma acolheu a prejudicial de mérito de prescrição (ID 63230312). Observa-se, no entanto, que nem mesmo na peça recursal a Administração informou a data em que a verba deveria ter sido paga, dado essencial à análise da prescrição.
8. Lado outro, por constituir mera declaração do Poder Público, o documento de ID 53516623 não pode ser admitido como prova da existência de pedido administrativo de reconhecimento e pagamento de dívida e tampouco se presta a demonstrar o efetivo reconhecimento, como o fez o Juízo de origem.
9. Nesse cenário, os embargos merecem parcial acolhimento para afastar a prescrição, mas por fundamento diverso, isto é, pela ausência de demonstração do marco inicial da eventual fluência do prazo, ou seja, da data em que deveria ter sido paga a verba.
10. Subsiste, no entanto, a conclusão de improcedência do pedido autoral, tendo em vista que, como destacado no Acórdão embargado, “o documento de ID 53516623 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação”.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para afastar a prescrição do crédito perseguido na ação, mantidos os demais termos do Acórdão.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.315.552/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão n. 1824067, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 4/3/2024.